Tribunal: TJDFT
Processo: 0742129-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0742129-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AVENIR ANGELO ROSA FILHO AGRAVADO: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AVENIR ÂNGELO ROSA FILHO tendo por objeto a r. decisão (ID 19946226 - Pág. 1-2 ou ID 72738175 - Pág. 1-2) proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência no 0705051-27.2020.8.07.0018. Na ação original, o agravante visa sua reinclusão no benefício médico POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS. Relata ter usufruído do benefício médico, na modalidade coparticipação, na posição de dependente de forma contínua e habitual durante cerca de 15 (quinze) anos. Menciona que, em 02/10/2019, os termos do contrato foram alterados e os dependentes diretos foram excluídos definitivamente do quadro de beneficiários. Diz que, agora, encontra-se submetido a um delicado e frágil quadro de saúde, pois conta com sessenta e oito anos de idade sendo portador de doença de Parkinson. Requereu a concessão da tutela de urgência para que a agravada-ré fosse compelida a restabelecer imediatamente seu acesso aos benefícios médicos. O ilustre Juízo a quo declarou a incompetência material da Justiça Comum para apreciar e julgar o mérito da demanda determinando a redistribuição dos autos para a Justiça Laboral nos seguintes termos: "Cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, movida por AVENIR ANGELO ROSA FILHO em desfavor de POSTAL SAÚDE – Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios, voltada ao restabelecimento dos serviços de saúde por parte da requerida. No caso dos autos, a pretensão autoral restou deduzida em face de plano de saúde mantido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, na modalidade autogestão, criado para atender ao disposto em Acordo Coletivo de Trabalho, instrumento homologado - em sede de dissídio coletivo - pelo Tribunal Superior do Trabalho - TST. Tal circunstância interfere, de forma substancial, na natureza da pretensão veiculada, posto que o benefício, instituído (por dissídio coletivo) em favor dos trabalhadores dos Correios (ativos, aposentados e dependentes), estaria a atrair, para a solução das demandas a ele relacionadas, a competência material da justiça especializada. Trata-se de matéria consolidada, por meio de tese firmada em sede de Incidente de Assunção de Competência, pelo Superior Tribunal de Justiça (...) (...) Impõe-se, nesse norte, o reconhecimento da competência da Justiça do Trabalho para a apreciação da pretensão deduzida na presente demanda. Diante do exposto, ancorado nos precedentes jurisprudenciais acima mencionados, e, por se tratar de matéria de ordem pública (competência ratione personae), declino da competência para processar e julgar o presente feito e, consequentemente, determino a remessa dos autos, COM A URGÊNCIA NECESSÁRIA, a uma das Varas da Justiça do Trabalho, procedendo-se às comunicações pertinentes". Inconformado, o autor recorre. Aduz que possui relação puramente contratual com a Agravada. Esclarece que não possui qualquer relação de emprego com os Correios, mantenedor do benefício médico. Requer a concessão de liminar para que seja declarada da competência material da Justiça Comum para apreciar e julgar a demanda. É o relatório. Passo a decidir. Em alguma medida, as razões recursais encontram-se parcialmente divorciadas do tema da r. decisão que trata da competência. O agravante fundamenta o recurso mencionando “...que não houve a efetiva prestação jurisdicional por parte do Eminente Magistrado a quo, uma vez que a fundamentação adotada para extinguir a presente ação sem resolução do mérito...” (ID 19946212 - Pág. 13). Contudo, em outro capítulo do recurso, o agravante traz fundamento suficiente para conhecer do agravo de instrumento, razão pela qual, preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. De acordo com os artigos 932, inciso IV, alínea "c", do Código de Processo Civil, incumbe ao relator negar provimento a recurso que for contrário a decisão do Superior Tribunal de Justiça em julgamento de incidente de assunção de competência. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator (...) IV - negar provimento a recurso que for contrário a (...) c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator, monocraticamente, analisar e desprover o recurso quando a decisão recorrida estiver de acordo com o entendimento sedimentado. Vejamos. Extrai-se dos autos que o agravante, como pai da titular do plano de saúde ofertado pelos Correios, foi beneficiário dependente de 22/11/2007 até 02/10/2019 (ID 71235004 - Pág. 1). O fundamento da exclusão foi o seguinte: "Impende pontuarmos que o plano ofertado pelos Correios aos seus empregados é previsto como benefício em acordo coletivo de trabalho. Nessa esteira, o Tribunal Superior do Trabalho (TST), por meio de Dissídio Coletivo, em março de 2018, definiu nova forma de custeio do plano para os empregados ativos e seus dependentes. Com relação aos dependentes pais e mães desses beneficiários, determinou-se a manutenção do plano ofertado anteriormente, qual seja, o plano Correios Saúde até 31/07/2019; sendo proferida a decisão de exclusão destes aos 02 de outubro de 2019" (ID 71235004 - Pág. 1 – grifei). Fica claro, a partir desse trecho mencionado, que para decidir sobre a manutenção ou não do agravante no plano de saúde, a questão jurídica não possui natureza civil, mas preponderantemente trabalhista, pois deverão ser analisados os termos do Dissídio Coletivo decidido pelo TST. Não bastasse isso, nesse mesmo comunicado, o gerente de relacionamento da Postal Saúde pontua “que o plano ofertado pelos Correios aos seus empregados é previsto como benefício em acordo coletivo de trabalho” (ID 71235004 - Pág. 1 – grifei). Considerando, portanto, que o fornecimento da Assistência Médica tem previsão em Acordo Coletivo de Trabalho, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado em Incidente de Assunção de Competência, Tema IAC 5, foi no sentido de que: “Compete à Justiça comum julgar as demandas relativas a plano de saúde de autogestão empresarial, exceto quando o benefício for regulado em contrato de trabalho, convenção ou acordo coletivo, hipótese em que a competência será da Justiça do Trabalho, ainda que figure como parte trabalhador aposentado ou dependente do trabalhador" (EDcl no REsp 1799343/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/06/2020, DJe 01/07/2020). Em situação assemelhada, em relação ao mesmo plano de saúde, confira-se posicionamento recente deste TJDFT: “Conforme entendimento do colendo STJ, "compete à Justiça comum julgar as demandas relativas a plano de saúde de autogestão empresarial, exceto quando o benefício for instituído por meio de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, hipótese em que a competência será da Justiça do Trabalho, ainda que figure como parte trabalhador aposentado ou dependente do trabalhador" (STJ, Segunda Seção, REsp 1799343/SP, Relator Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 11/03/2020)" (Acórdão 1281329, 07370569020198070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020). Com essas razões, em conformidade com o artigo 932, IV, “c” do Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Comunique-se ao Juízo a quo. Brasília, 23 de setembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator